Tribunal: STF
Processo: MS 38831
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Eliane Maria Marchesini contra ato do Conselho Nacional de Justiça concretizado no julgamento do Pedido de Providências 0008639-02.2021.2.00.0000.



    A impetrante narra, em suma, o seguinte:



    “Em breve relato, a Impetrante exerce o cargo de Oficial do Cartório de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da Comarca de Cascavel/PR, há mais de 30 anos, tendo sido removida no ano de 1989, sob as Leis vigentes à época, por ato do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    A Impetrante foi surpreendida ao receber, através do sistema Mensageiro, e-mail, tendo como Remetente a Divisão de Concursos para Provimento de Funções Delegadas – Departamento da Corregedoria Geral de Justiça – Tribunal de Justiça do Paraná, no dia 24 de agosto do corrente ano, mais precisamente as 20h49min, conforme cópia anexa, dando ciência PARA CONHECIMENTO, do despacho da MM. Conselheira Salise Sanchotene, alusivos aos Procedimentos nº 0005826- 02.2021.2.00.0000 e 0008639-02.2021.2.00.0000, onde seria realizado Audiência de Conciliação na data de 25/09/2022. 



    O e-mail recebido era para conhecimento da data da audiência, porém não continha o horário da realização do ato, o que impossibilitou qualquer manifestação da Requerente em tempo hábil. 



    Maior surpresa teve a Impetrante na data de 21/10/2022 ao receber, via mensageiro, e-mail contendo Decreto Judiciário nº 575/2022 TJ/PR, assinado pelo Exmo. Desembargador Presidente, outorgando delegações nas Serventias vagas no Estado, dentre elas a que originalmente ocupa a Requerente. 



    Ao se aprofundar no tema, a Impetrante descobriu e tomou conhecimento que na audiência de conciliação realizada na data de 25/09/2022 (ato para o qual jamais foi intimada/notificada/instada a comparecer), foram realizadas escolhas dentre os presentes, e que a serventia hoje ocupada pela mesma fora objeto de escolha da pessoa de SONIA CRISTINA PRATA, Agente Delegada na Vara Cível da Comarca de Marechal Candido Rondon, ou seja, por uma pessoa em iguais condições da Requerente. 



    Ainda, ao tomar conhecimento do despacho nº 8289692-GC, SEI nº 0115974-43.2022.8.16.6000, a Impetrante ficou sabendo que foram feitas 62 escolhas de serventias, para equacionamento dos delegatários em situação de limbo funcional, designando-se a data de 03/11/2022, às 14hrs, no Palácio da Justiça, para a sessão de investidura.” (pág. 4 da inicial; grifos no original). 



    Nesse contexto, sustenta que:



    “[...] os atos praticados estão eivados de vícios formais, que por si só anulam todo o decisório, culminado na consequente delegação de serventuários a serventias vagas e mesmo aquelas ocupadas por Agentes que estão no mesmo patamar, ou seja, no mesmo Limbo Funcional e que com as medidas não igualitárias, acabaram por ser prejudicados. 



    É de se observar que a Impetrante não participou, e não foi convocada para nenhum ato dos Pedidos de Providencias, a não ser o e-mail que recebeu no dia 24/09/2022 para CONHECIMENTO da conciliação realizada no dia seguinte, conforme já comprovado. 



    A Impetrante teve seus direitos cerceados, não fora observado o Princípio basilar do Devido Processo Legal, a mesma não teve Direito de Defesa, nem ao mesmo de Manifestação, o que causa NULIDADE do ato, por falta de regular intimação. 



    […]



    Inexoravelmente, a Impetrante deveria ter sido – formal e regularmente – intimada para participar do processado (na esteira de um litisconsórcio unitário necessário) e não o foi. De modo que a ausência de sua intimação para participar dos processos e consequente da(s) audiência(s)se constitui em ato nulo, causador de prejuízo (PAS DE NULITÉ SANS GRIEF). 



    Comprovado a violação a preceito fundamental, serve a presente manifestação para requerer a declaração de nulidade da audiência em que foram feitas escolhas das serventias. 



    Vasculhem-se os autos e não se identificará a comunicação da Impetrante a respeito das audiências, sequer quando da ‘audiência prévia à mediação, realizada em 12/08/2022, às 15h’. Não procede a informação de que todos os interessados na solução do ‘limbo funcional’ foram informados que a audiência de conciliação seria justamente para a escolha das serventias vagas.” (págs. 5-6 da inicial). 



    Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar, nestes termos:



    “Pelas inúmeras razões de direito deduzidas, é inequívoca a presença do ‘fumus boni juris’, consubstanciado na inarredável necessidade de observância às garantias asseguradas no art. 5º, LV, e art. 133 c/c art. 5º, XXXV, todos da Constituição Federal: o contraditório e a ampla defesa, e acesso à justiça por meio de advogado constituído nos autos, preceitos obviamente aplicáveis no âmbito do processo administrativo. 



    Evidente, também, o ‘periculum in mora’, resultante dos atos decorrentes da decisão objurgada, que impõem imediata restrições ao exercício dos direitos da Impetrante perante sua respectiva Serventia, sujeito a ser cumprido imediatamente pela Corregedoria do TJPR, tendo em vista que a investidura se dará no próximo dia 03 de novembro de 2022.” (pág. 22 da inicial; grifos no original). 



    Por fim, requer:



    “a) a concessão de liminar para promover a ‘proteção jurídica efetiva’ dos direitos a procedimentos judiciais e administrativos essenciais da Impetrante, consagrados no art. 5º, LIV e LV, e art. 133 c/c art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e art. 3º, III e IV, e art. 28 , da Lei 9.784/99 c/c artigos 56 e 57, do RICNJ, determinando ao (i) E. Conselho Nacional de Justiça e ao (ii) E. Tribunal de Justiça do Paraná a imediata suspensão do cumprimento de qualquer medida derivada do julgamento do Pedido de Providencia, acrescentadas ao Diário da Justiça, até ulterior decisão de Vossa Excelência; 



    […]



    d) in meritis, requer seja confirmada a liminar ao seu tempo deferida, declarando a nulidade do julgamento junto ao Pedido de Providencia nº 0008639-02.2021.2.00.0000, pelos motivos exaustivamente expostos, determinando seu regular processamento, com observância das formalidades essências às garantias constitucionais, a Impetrante, em caráter definitivo, o direito à ampla defesa e devido processo legal, conforme postulado.” (págs. 23-24 da inicial; grifos no original). 



    É o relatório suficiente. Decido o pleito liminar.



    Inicialmente, ressalto que procedo a análise do pedido cautelar em razão do alegado perecimento de direito da ora impetrante.



     



    No entanto, observo que, bem examinados os autos, o caso não é de concessão do pedido de urgência.



    Destaco, para tanto, que a interferência desta Suprema Corte nos atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, evitando-se ingerências desnecessárias ou indevidas. 



    Nessa linha, o controle por parte desta Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo CNJ, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato (MS 36.531/SP, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Na espécie, observo que a impetrante, a despeito de alegar que “não fora observado o Princípio basilar do Devido Processo Legal” e que “não teve Direito de Defesa, nem ao mesmo de Manifestação”, afirma que recebeu o e-mail informando sobre a realização de audiência de conciliação do caso e não compareceu ao ato. 



    Cabe ressaltar, ainda, que não há nos autos documento algum que possa comprovar qualquer dos argumentos expostos pela impetrante. Não há nenhum dos e-mails mencionados na inicial ou cópia do Pedido de Providências apontado como ato coator.



    Desse modo, nesse exame perfuntório que se faz possível nessa fase processual, não visualizo a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar.



    Isso posto, indefiro o pedido de liminar.



    Intime-se a impetrante para que junte aos autos, no prazo de 15 dias, documentos que amparem a sua pretensão, sob pena de extinção do feito. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator